Tribunal: TJMT
Processo: 1021838-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 1203-34.2009.811.0055, Código: 110982, movida em seu desfavor por VITALINO DALLA BONA, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que assim decidiu:
“Vistos.
A impugnação ao cumprimento de sentença deve estar atrelada a uma das hipóteses elencadas no artigo 525, § 1o, do CPC.
Nesse passo, a parte executada, como se extrai da impugnação de fls. 486/492, grosso modo, indica (a) a iliquidez do título, (b) existência de excesso de execução, (c) prescrição de parte do crédito e (d) a necessidade de liquidação.
Instada, a parte exequente manifestou às fls. 511/519-verso.
Pois bem.
De início, ao volver os olhos para a peça impugnatória, não há qualquer irresignação expressa sobre o pedido de aditamento de fls. 301/315, não obstante devidamente instado pelo ato judicial de fls. 484/484-verso.
Posto isso, DEFIRO o pedido de aditamento da inicial de fls. 301/315, tal como formulado.
Passo seguinte, acerca da impugnação de fls. 486/492, não há que se falar em iliquidez do título, mormente porque o título exequendo é a sentença e demais acórdãos prolatados, cujos dispositivos indicam expressamente os parâmetros para se chegar ao valor devido, e que, no momento, pendem apenas de simples cálculo aritmético para se chegar ao valor realmente devido.
Aliás, sobre a forma de realização do cálculo constou expressamente do recurso de Apelação Cível n. 57014/2008: “(...) devendo ser apurado por simples cálculo aritmético” (fl. 65), de modo que sequer seria o caso de liquidação, como requerido pelo impugnante.
Logo, INDEFIRO os pleitos em questão.
Passo seguinte, sobre a alegada prescrição, dispõe o artigo 525, inciso VII, do CPC:
“VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.” (negrito nosso)
Logo, considerando que a alegada prescrição não reside em causa superveniente à sentença, não tem vez o pleito em questão.
Nesse sentido, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu que:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE – REJEITADA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA DISCUTIDA – ART. 525 , §1o, VII, DO CPC -PRESCRIÇÃO NÃO SUPERVENIENTE A SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em fase de cumprimento de sentença, a prescrição só pode ser alegada pela parte ou conhecida de ofício quando superveniente à sentença, nos termos do disposto no art. 525 , §1o, VII, do CPC.” (N.U 1012841-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)
Posto isso, INDEFIRO o pleito atinente à alegada prescrição.
Ademais, acerca do alegado excesso de execução, na forma do artigo 524, § 2o, do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos ao Contador Judicial para apurar o valor da dívida, nos termos da sentença/acórdãos prolatados nos autos.
Com o cálculo, INTIMEM-SE as partes para manifestarem no prazo de 15 dias, valendo o silêncio como concordância.
Com a concordância expressa ou tácita, desde já, HOMOLOGO o cálculo da dívida.
Uma vez homologado o aludido cálculo, considerando que não constam dos autos a intimação da parte executada para pagamento espontâneo da dívida, INTIME-SE a parte executada, pelo seu digno advogado, para, no prazo de 15 dias, pagar o débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10%, na forma do artigo 520, § 2o, do CPC.
ÀS PROVIDÊNCIAS.”
Em apertada síntese, sustenta o agravante (i) ofensa ao art. 489, §1o, VI, do CPC; (ii) necessidade de perícia especializada e da prévia definição dos critérios a serem observados - artigos 156 c/c 464, 465 e 524, §2o, do CPC e, (iii) que considerando que a ação foi ajuizada em 24/10/2002, as supostas perdas anteriores ao quinquídio que antecede o ajuizamento da ação foram atingidas pelo manto da prescrição.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para que seja atribuído efeito suspensivo com relação à decisão, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária.
Em sede de cognição sumária, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Não se pode dizer o mesmo quanto ao pleito liminar, visto que inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Determino.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1018, § 2o, do NCPC e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -